Tribunal: TJDFT
Processo: 0717881-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO. VALOR DA CAUSA. CUMPRIMENTO DO ART. 292 DO CPC. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSIÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTAS COMINATÓRIAS. LIMITAÇÃO DE ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS DO RÉU CARTÃO BRB S/A E DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, CARTÃO BRB S/A e ITACIARA CRISTINA DE ALBUQUERQUE LOURENÇO LEITE em face da sentença proferida em ação de repactuação de dívidas cumulada com obrigação de fazer, restituição de valores e compensação por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) a adequação do deferimento da gratuidade de justiça à autora; (ii) a correção do valor da causa fixado em conformidade com o art. 292 do CPC; (iii) a legalidade da continuidade de descontos em conta corrente após solicitação de cancelamento; (iv) a existência de dano moral decorrente dos descontos em conta corrente após o pedido de suspensão; (v) o descumprimento da liminar por um dos réus; (vi) a abrangência da limitação do valor das astreintes a ambas as obrigações fixadas na decisão liminar; (vii) a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3o) é relativa, podendo ser afastada mediante elementos que comprovem a capacidade financeira da parte. No caso, a autora, professora com rendimentos comprometidos por endividamento e descontos em folha, demonstrou sua hipossuficiência, justificando o deferimento da gratuidade de justiça.
4. O valor da causa deve ser fixado nos termos do art. 292 do CPC. Fundada a ação em relação contratual em que se pede a repetição de indébito e a indenização por danos morais, o valor da causa deve ser o equivalente à soma do proveito econômico pretendido a partir de todos os pedidos.
5. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura o direito do titular da conta ao cancelamento de autorizações de débito automático, cabendo às instituições financeiras atender à solicitação imediatamente. A continuidade dos descontos, após pedido de cancelamento devidamente comprovado, configura conduta abusiva, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 51, IV). No caso concreto, os réus desconsideraram solicitações da autora, impondo-se a manutenção da condenação para cessar os débitos e restituir os valores descontados após o pedido.
6. A indenização por danos morais exige comprovação de abalo à esfera psíquica ou dignidade da parte. Embora constatada a irregularidade nos descontos, os transtornos enfrentados pela autora não ultrapassaram o mero dissabor, sobretudo porque se tratava de valores oriundos de contratos válidos e que, não obstante as respectivas parcelas não possam ser descontadas da conta corrente, ainda são devidos.
7. Inexistindo demonstração do descumprimento da obrigação de abster-se de realizar débitos em conta corrente referentes ao cartão de crédito após a decisão liminar, a multa cominatória não pode ser aplicada.
8. Astreintes podem ser cominadas de ofício ou por requerimento, devendo guardar proporcionalidade com a obrigação originária e ser determinado prazo razoável para seu cumprimento. Tal previsão visa trazer efetividade e garantir o cumprimento das determinações judiciais.
9. Verificado, no caso concreto, que o valor máximo fixado para a multa cominatória atendeu aos objetivos para a qual foi fixada, tal montante deve abranger todas as obrigações impostas para evitar enriquecimento sem causa do beneficiário.
10. Nos termos do art. 85, § 2o do CPC, quando houver condenação ou for possível verificar o proveito econômico obtido, estes servirão de parâmetro para a fixação dos honorários de sucumbência. Apenas nas hipóteses em que não for possível mensurá-los serão os honorários fixados sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
11. Negou-se provimento ao apelo interposto pelo réu BRB BANCO DE BRASILIA S/A; deu-se parcial provimento ao apelo interposto pelo réu CARTÃO BRB S/A apenas para afastar a aplicação da multa cominatória a que foi condenado; deu-se parcial provimento ao apelo interposto pela autora apenas para fazer incidir os honorários sobre o valor da condenação.